Tribunal: TJDFT
Processo: 0712435-12.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0712435-12.2018.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: PHENICIA COMERCIO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal. Primeiramente foi manejado o apelo extraordinário, quando ainda pendente de julgamento os embargos de declaração interpostos pelo recorrente, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. ALUGUEL. IMÓVEL. PRESCRIÇÃO. PRAZO. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. CÓDIGO CIVIL. AFASTADO. DECRETO 20.910/32. PRAZO QUINQUENAL. APLICADO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSO. SÚMULA 85, STJ. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO PRAZO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Considerando que se trata de dívida da Fazenda Pública, há que se aplicar o Decreto no 20.910/32 e não o Código Civil tendo em vista que o decreto não se limita a aplicação em contratos administrativos, mas tão somente regula a prescrição quinquenal para as dívidas passivas da Fazenda Pública. 2. Tratando-se de relação jurídica de trato sucessivo tendo em vista que a cobrança se refere a valor relativo ao pagamento de aluguel de imóvel em que cada pretensão se renova a cada mês aplica-se a súmula 85 do Superior Tribunal de justiça que preceitua que “a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação”. 3. No caso em análise, a ação foi proposta em dezembro de 2018 dessa forma a prescrição, apenas atinge as prestações vencidas antes do quinquênio anterior, ou seja, afastada a prescrição, vez que a cobrança refere-se ao mês de dezembro de 2013. 4. Além disso, nos termos do artigo 4o do Decreto no 20.910/32 o prazo prescricional deve ser suspenso desde a data do efetivo protocolo do requerimento administrativo na repartição pública até o pronunciamento definitivo da Administração, o que restou demonstrado. 5. Honorários Recursais Majorados. Artigo 85, §11o do CPC. 6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. O apelo especial, por sua vez, foi interposto posteriormente, contra decisão monocrática do eminente Relator Romulo de Araújo Mendes, que não conheceu do segundo recurso de embargos de declaração interposto pelo recorrente, por ser manifestamente inadmissível. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria, o Distrito Federal aponta violação aos artigos 100, §12, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, sustentando a aplicabilidade da TR como índice de correção monetária para a atualização das condenações. No recurso especial, alega que houve violação ao artigo 85, §3o, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando a impossibilidade de fixação de honorários de sucumbência acima do patamar máximo legalmente estabelecido. II – A flagrante intempestividade do recurso especial afasta a possibilidade de sua admissão, pois, apesar de o recurso extraordinário ter sido interposto tempestivamente em 14/10/2019, o apelo especial foi manejado em 18/05/2020. Vale lembrar que, nos termos do artigo 1.029 do Código de Processo Civil de 2015, a interposição simultânea dos referidos recursos constitucionais constitui exceção ao princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais, sendo ofertados em prazo comum por meio de petições e razões distintas. Assim, como o recorrente exerceu o seu direito de recorrer em 14/10/2019, a interposição do especial em 18/05/2020 ocorreu tardiamente, operando-se, em consequência, a preclusão consumativa. Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, uma vez que não há nos autos decisão de única ou última instância, consoante exige o artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, pois contra a decisão monocrática que apreciou o segundo recurso de embargos de declaração não foi interposto o cabível agravo interno para provocar a manifestação de órgão colegiado deste Tribunal de Justiça, atraindo, assim, a incidência do enunciado 281 da Súmula do STF. Assim, “Não é possível o conhecimento do recurso especial na hipótese em que, na origem, foram julgados monocraticamente os embargos de declaração opostos pelos recorrentes, tendo em vista que não ocorreu o exaurimento de instância, incidindo, portanto, o teor da Súmula 281 do STF. Precedentes.” (AgInt no AREsp 1504613/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 16/10/2019). Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso extraordinário, verifico que não merece ser admitido quanto a alegada ofensa aos artigos 100, §12, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF” (ARE 669750 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 17/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010